Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICABILIDADE DE MULTA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONSUMERISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 9.873/99. NÃO APLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVANCIA. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há de se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo, nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, pois a aplicação do referido diploma legal se limita à Administração Pública Federal, não alcançando o Distrito Federal, precedentes STJ.

2. Uma vez aplicada multa pelo órgão de defesa do consumidor, sua anulação só se mostra viável em razão da constatação de eventual irregularidade perpetrada no processo administrativo, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no seu mérito propriamente dito.

3. Comprovado o comportamento contrário do fornecedor em desfavor do consumidor, bem assim a atuação do órgão de defesa do consumidor com base na lei consumerista, a manutenção do ato administrativo consubstanciado na multa aplicada ao fornecedor é medida que se impõe.

4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade, tampouco ausência de razoabilidade e/ou proporcionalidade na multa administrativa aplicada, e a sua incidência tem nítido caráter pedagógico e inibitório, a fim de desestimular tais condutas violadoras do direito do consumidor.

5. Recurso conhecido e não provido.